Tribunal: TCU
Processo: 025.760/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos (inicial e de alteração) de aposentadoria deferida em favor de José Marcos Alves pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida em favor de José Marcos Alves pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas junto à Imprensa Nacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de José Marcos Alves (à Peça 3 sob o n.o 140262/2019), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato de alteração da aposentadoria em favor de José Marcos Alves (à Peça 4 sob o n.o 140568/2019), negando-lhe o respectivo registro 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas junto à Imprensa Nacional adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação, com a adicional comprovação sobre suspensão determinada pelo item 9.4.1 deste Acórdão, ao TCU dentro do prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas junto à Imprensa Nacional, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.